Tribunal: TJSP
Processo: 1023206-08.2016.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Honorários Advocatícios
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-21
Data de publicação: 2020-04-21

Ementa:
ACIDENTÁRIA – TÍPICO E CONDIÇÕES AGRESSIVAS – LESÕES NOS MEMBROS SUPERIORES, COLUNA E PERDA AUDITIVA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA QUE CONDENOU A AUTARQUIA AO PAGAMENTO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – IRRESIGNAÇÃO DO INSS -- CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA - NOVA PERÍCIA - LAUDO MÉDICO CONCLUSIVO– AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE TOTAL – INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE RECONHECIDA – OBREIRO

Ementa:
ACIDENTÁRIA – TÍPICO E CONDIÇÕES AGRESSIVAS – LESÕES NOS MEMBROS SUPERIORES, COLUNA E PERDA AUDITIVA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA QUE CONDENOU A AUTARQUIA AO PAGAMENTO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – IRRESIGNAÇÃO DO INSS -- CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA - NOVA PERÍCIA - LAUDO MÉDICO CONCLUSIVO– AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE TOTAL – INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE RECONHECIDA – OBREIRO TITULAR DE AUXÍLIO-ACIDENTE – BENEFÍCIO INDEVIDO – SENTENÇA REFORMADA.